Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000299-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ENEIAS DELATORE DA SILVA
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BERTASSI, NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS
Processo na origem:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 1001893-36.2018.8.11.0021, da 2a Vara da Comarca de Água Boa
Agravo de Instrumento interposto por João Batista de Oliveira e Eneias Delatore da Silva, de decisão que na Reintegração de Posse ajuizada por Luiz Antono Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação a uma área rural com 6,4910 hectares, do total de 2.776,7950 hectares, denominada Fazenda Alto Esperança, no município de Cocalinho, com matrículas n. 31.522 e 13.155.
Arguem, inicialmente, a ilegitimidade dos agravados. No ponto, alegam que a titularidade para ajuizar a ação possessória é da empresa Metalúrgica Brasil Central Ltda., que tem a posse e propriedade da área objeto do litígio.
No mérito, explicam que o agravante João Batista de Oliveira adquiriu da empresa Metalúrgica Brasil Central, um imóvel rural com área de 4.447,00 hectares, denominado Gleba Guarany, com matrícula n. 8.377, do CRI de Água Boa. Realçam que antes da compra, vistoriou a área e não encontrou qualquer vestígio de posse.
Dizem, contudo, que após a negociação, em meados de agosto de 2018, voltou na área para tomar posse definitiva, quando encontrou no local, o agravado Nicanor Freire, que disse ser comodatário da área pertencente ao agravado Luiz Antonio Bertasi.
Alegam que os agravados nunca tiveram a posse da área da Fazenda Guarany, descrita na matrícula n. 8.377, que sempre foi exercida pela proprietária anterior, Sr. Benedita Prates Narciso e Valmir Alves da Silva.
Realçam que o agravado Antonio Bertasi é possuidor de uma área de terra vizinha a Fazenda Guarany, contudo, desde que soube da venda da referida fazenda pela proprietária Benedita à Metalúrgica, intenta atos de turbação no local.
Asseveram que as matrículas n. 31.522 e 13.155, não dizem respeito a área da Fazenda Guarany, adquirida pelo agravante João Batista, mas foram matrículas deslocadas e plotadas sobre a área da referida fazenda, tanto assim, que o georreferenciamento da matrícula n. 31.522, não teve sucesso.
Reforçam que os documentos colacionados pelos agravados não comprovam a posse dos agravados sobre a área discutida.
Por fim, aduzem que a manutenção da decisão liminar ora agravada causará grave prejuízo, porquanto a casa de alvenaria construída será demolida ou dilapidada pelos agravados, bem assim, ficará privado de produzir na área adquirida pelo período de trâmite da ação.
Requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativas dos agravados, para extinguir a ação ou a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.
É o relato.
Decido.
Para a concessão da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pretendem os agravantes a concessão da liminar a fim de suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados, autores da Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto cinge-se a 6,4910 hectares da área total de 2.776,7950 hectares, denominada Fazenda Alto Esperança, localizada no município de Cocalinho.
A liminar foi concedida após a realização da audiência de justificação prévia, sob o argumento de que restou comprovado não só a posse e sua continuidade, mas, também, o esbulho sofrido em 02.10.2018, quando os agravantes foram tomar posse da área adquirida, vale dizer, Fazenda Guarany.
Com efeito, as razões do recurso, embora relevantes, não têm a força necessária para, nesta sede de cognição sumária, provocar a suspensão da decisão agravada. Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse).
E no caso, os documentos iniciais, corroborados pela prova testemunhal ouvida em audiência de justificação prévia, revelaram a posse dos autores agravados na área objeto do litígio.
Lado outro, de relevo anotar que a pretensão dos autores da possessória recai em tão somente 6,4910 hectares, área objeto da possessória, de sorte que não se visualiza o alegado prejuízo em relação a área adquirida com mais de 4.000 hectares.
Assim, razoável a manutenção da decisão agravada, até que venha a contraminuta, quando então serão confrontados os argumentos dos litigantes com os documentos juntados, inclusive, no que toca a alegada ilegitimidade ativa dos autores agravados.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para contraminutar o recurso, no prazo.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Des. Serly Marcondes Alves
Relatora em Subst. Legal